Tribunal: TJPA
Processo: 0807145-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807145-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSSANDRO QUEIROZ DA SILVA

AGRAVADO: TERCEIRO POSSUIDOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807145-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSSANDRO QUEIROZ DA SILVA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM. 2125159

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por ALEXSSANDRO QUEIROZ DA SILVA contra

a

decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 4387182 que não conheceu o agravo de instrumento.

Aduz o agravante que ajuizou ação de busca e apreensão devido à quebra de cláusulas contratuais do contrato de compra e venda, haja vista o não pagamento do valor contratado pelo adquirente e a venda do bem sem autorização do agravante.

Afirma que a decisão do juiz de primeiro grau que postergou a análise da liminar após a contestação, causara grandes riscos e prejuízos ao recorrente, motivo pelo qual requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. Num. 8070037.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço e passo ao exame do mérito recursal.

Primeiramente, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido.

O recurso precisa de previsão legal para atacar determinada decisão judicial e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão. Para o ato judicial ser alvo de agravo, tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, consoante se depreende da dicção do art. 1.015 do NCPC.

Decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que soluciona questão incidente, no curso do processo, sem pôr termo a ele.

No caso em tela, não vislumbro decisão interlocutória impugnada, já que o ato do juiz de apreciar
o pedido liminar após apresentação da contestação, tem natureza
de
despacho
, não sujeito, pois, a qualquer recurso.

Assim, inexiste decisão interlocutória de conteúdo decisório na decisão agravada motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido, colaciona a seguinte jurisprudência de minha lavra:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE RESERVA-SE PARA APRECIAR O PEDIDO LIMINAR APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Decisão monocrática atacada que nega seguimento ao agravo de instrumento ante a manifesta inadmissibilidade, pois impugna despacho sem conteúdo decisório. 2. O ato judicial no qual, por cautela, o juiz reserva-se para apreciar o pedido liminar após a apresentação da contestação, não tem conteúdo decisório e, por conseguinte, é irrecorrível. 3.Agravo interno que não traz argumentos novos aptos a ensejar retratação da decisão objurgada ou reforma-la. 4. Agravo Regimental conhecido como Agravo Interno e, no mérito, nega-se provimento.

(TJ-PA - AI: 00535298320138140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/03/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/03/2014)

Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

“Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Deste modo, em que pese o esforço da aparte agravante, não vislumbro motivos para infirmar a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022